Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714183-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE AGRAVADO: SILVIANE IENICHAKI D E S P A C H O Para o deslinde da controvérsia instaurada (penhora salarial), intime-se a executada agravada para que junte aos autos contracheque referente aos 3 (três) últimos meses. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 12 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator